Tribunal: TJDFT
Processo: 0743034-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO DE FALÊNCIA. FALIDO IMPEDIDO DE SAIR DO PAÍS. ART. 34, III, DO DECRETO-LEI 7.661/45. ORDEM DENEGADA.
1. A falência decretada sob a égide do Decreto-Lei 7.661/45 propicia a vedação ao falido de ausentar-se, sem autorização expressa do juízo, do lugar no qual tramita o processo falimentar até o encerramento da falência (art. 34, III).
2. Na condição de sócia da empresa falida, a paciente é alcançada pela norma restritiva à locomoção preceituada no art. 34, III, do Decreto-Lei 7.661/45. Impedida de sair do país, não há nos autos prova pré-constituída que evidencie abuso de poder ou ilegalidade na emanação do ato restritivo à locomoção da paciente, pois não promovida a autorização do d. Juízo para que pudesse se ausentar do local onde se processa a falência.
3. Sem prejuízo da pretensão que visa afastar o impedimento ao direito de locomoção – a ser exercida pelas vias ordinárias –, não há direito líquido e certo a ser amparado por meio do instrumento processual de estreita cognição de Habeas Corpus.
4. Ordem denegada.